Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700359-29.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO LUIZARI FILHO AGRAVADO: ALARICO OTTONI RAMOS VERANO, BERNARDO TADEU MACHADO VERANO, IVANA BRANDAO MACHADO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Benedito Luizari Filho em face da decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Alarico Ottoni Ramos Verano e outros –, dentre outras resoluções, levantara a penhora incidente sobre bens dos agravados, consistentes em obras de arte, determinando sua devolução aos devedores, cuja justificativa para tanto, a par de consignar a realização de quatro leilões infrutíferos e a baixa liquidez dos bens, fulcrara-se nas limitações espaciais do Depósito Público. Aludido provimento consignara, ainda, a possibilidade de, na eventualidade de não haver a retirada dos bens por parte dos devedores, que o Núcleo Permanente de Leilões Judiciais – NULEJ poderá aliená-los por metade “do valor que vier a lhes atribuir, e a destinação do numerário arrecadado será para custear as despesas do depósito e, se sobejar algum valor, haverá deliberação a respeito nos autos”. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão da ordem de levantamento da penhora sobre os bens constritos e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver restabelecida a penhora das obras de arte, determinando-se, ainda, que o Juízo do executivo esgote os meios expropriatórios previstos no diploma processual civil antes de ordenar qualquer levantamento da constrição. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a execução se realiza no interesse do credor (CPC, art. 797), exsurgindo a penhora como principal instrumento de concretização desse direito. Frisara que, em tendo havido a penhora de obras de arte, o mero fato de o leilão judicial ter sobejado infrutífero não redundaria no levantamento da constrição, sobretudo quando houvera a avaliação dos bens, não houvera impugnação ao laudo e inexistira substituição da garantia por outra dotada de eficácia. Defendera que o levantamento da penhora esvaziaria a execução, transferindo-lhe integralmente o risco da inadimplência e contrariando a lógica do processo executivo. Acrescentara que a suposta baixa liquidez não descaracterizaria o valor econômico do bem, tampouco o tornaria imprestável à execução. Ponderara que o diploma processual civil fornece meios alternativos de expropriação, os quais não teriam sido esgotados, a saber, “alienação por iniciativa particular, adjudicação futura, reiteração da hasta com critérios diferenciados e negociação direta supervisionada pelo juízo”. Apontara que o decidido representaria violação ao princípio da efetividade da execução e da máxima utilidade do processo, porquanto a execução tramita desde os idos de 2015 e, conquanto diversas diligências patrimoniais tenham sido empreendidas, todas redundaram em infrutuosidade. Verberaram que a retirada do único conjunto de bens de relevante valor comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional e redundaria em estímulo a um comportamento protelatório pelos devedores. Salientara que a liberação de bens penhorados, à míngua da indicação de meio alternativo concreto de satisfação do crédito, ressoaria desguarnecido de razoabilidade. Obtemperara, noutro vértice, que a preservação da penhora não geraria prejuízo desproporcional aos executados, porquanto o ônus econômico de aludido ato processual decorreria de sua própria inadimplência, exsurgindo inexistente, a seu ver, qualquer demonstração de dano irreparável aos devedores. Realçara que a liberação das obras de arte viabilizaria a dissipação, ocultação ou alienação extrajudicial dos bens. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Benedito Luizari Filho em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Alarico Ottoni Ramos Verano e outros –, dentre outras resoluções, levantara a penhora incidente sobre bens dos agravados, consistentes em obras de arte, determinando sua devolução aos devedores, cuja justificativa para tanto, a par de consignar a realização de quatro leilões infrutíferos e a baixa liquidez dos bens, fulcrara-se nas limitações espaciais do Depósito Público. Aludido provimento consignara, ainda, a possibilidade de, na eventualidade de não haver a retirada dos bens por parte dos devedores, que o Núcleo Permanente de Leilões Judiciais – NULEJ poderá aliená-los por metade “do valor que vier a lhes atribuir, e a destinação do numerário arrecadado será para custear as despesas do depósito e, se sobejar algum valor, haverá deliberação a respeito nos autos”. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão da ordem de levantamento da penhora sobre os bens constritos e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver restabelecida a penhora das obras de arte, determinando-se, ainda, que o Juízo do executivo esgote os meios expropriatórios previstos no diploma processual civil antes de ordenar qualquer levantamento da constrição. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia que integra o objeto deste agravo cinge-se à pertinência da determinação de levantamento da penhora incidente sobre bens dos executados, consistentes em obras de arte, defronte a baixa liquidez e as limitações do depósito mantido pelo poder público, a par do insucesso dos quatro leilões realizados com vistas à alienação dos bens constritos. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do recurso, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos afere-se que a questão aduzida pelo agravante encontra-se acobertada pela preclusão, inviabilizando o seguimento do presente agravo de instrumento. Com efeito, a questão afeta à determinação de levantamento da penhora já fora resolvida anteriormente no curso procedimental, restando alcançada pela preclusão no curso processual, o que obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o provimento vergastado observara o decidido anteriormente pelo próprio Juízo do executivo. Com efeito, observa-se que, após o insucesso do leilão coletivo promovido pelo NULEJ[2], o agravante fora intimado para se manifestar acerca de eventual interesse na adjudicação dos bens pelo valor da alienação[3], tendo requerido, todavia, a realização de nova hasta pública[4]. Após, deferindo o novo pleito alienatório, o mesmo provimento consignara de, na hipótese de sobejar infrutífero o leilão, dado o desinteresse na adjudicação, seria promovido o levantamento da penhora e os bens devolvidos aos devedores[5]. É o que se depreende da textualidade do provimento adiante transliterado, verbis: “O Núcleo Permanente de Leilões Judiciais – NULEJ (ID 203912975) requereu a venda, em leilão coletivo, a qual foi deferida (ID 206679273), mas realizada sem sucesso (ID 214499713). Então, o exequente foi intimado a se manifestar sobre eventual interesse na adjudicação dos bens (ID 214499713) pelo valor da avalição, mas requereu a realização de novo leilão (ID 224466473) do bens, os quais estão no depósito público desde 28/06/2022. Posto isso, ao O Núcleo Permanente de Leilões Judiciais NULEJ para realizar novo leilão do qual fixo o valor mínimo em 50% (cinquenta por cento) da avaliação. Fica deferida desde logo nova avaliação, se necessária. Por fim, se infrutífera a venda e porque o exequente não tem interesse na adjudicação, a penhora será levantada e os bens devolvidos ao executado, que para os retirar deverá pagar as custas do depósito. Isso se justifica devido as limitações de espaço no Depósito Público: ofício 376/2024/NULEJ (ID 203912975). Caso os executados não retirem os bens, o Núcleo Permanente de Leilões Judiciais – NULEJ poderá aliená-los por 50% do valor que vier a lhes atribuir, e a destinação do numerário arrecadado será para custear as despesas do depósito e, se sobejar algum valor, haverá deliberação a respeito nos autos. Ao CJU para comunicar ao NULEJ (laudo de avaliação: ID 175739474). No mais, a execução considera-se suspensa no arquivo provisório, para todos os efeitos, na forma do § 2o, do art. 921 do CPC, a contar de 26/11/2024 - ID 151355179. Todavia, se houver crédito derivado da venda em questão, poderá haver interrupção do prazo da prescrição, a contar do depósito dos valores correspondentes (...)” – grifos nossos. Vale frisar que, em face dessa decisão, não houvera a interposição de qualquer recurso por parte do agravante. O que se infere dos autos, em verdade, é que o agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, porquanto fora analisada e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa à ordem de levantamento da penhora já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Operada a condição nela assinalada, o provimento agora editado cingira-se a conferir materilidade ao já resolvido.dd Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido pelo próprio Juízo do executivo, não sobeja possível a análise dessa questão novamente. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[6]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REPETIÇÃO DE QUESTÕES JURÍDICAS ALCANÇADAS PELA IMUTABILIDADE DA PRECLUSÃO E/OU COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICÁVEL DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 873, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA. 1. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando as questões trazidas a julgamento já foram alcançadas pela imutabilidade decorrente da preclusão ou da coisa julgada. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.” (Acórdão 1931011, 0715091-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 13/10/2024.) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DECIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. IMUTABILIDADE. REDISCUSSÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Matéria decida por sentença, torna-se imutável por força da coisa julgada, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. Cumprimento de sentença é procedimento jurídico restrito às questões decididas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Respeita-se a coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento, decidida e ultrapassada. 4. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não se discute o valor/parâmetro estipulado no título judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1888423, 0704056-29.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativa à ordem de levantamento da penhora. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que o ora agravante não aduzira qualquer argumentação passível de conhecimento apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado do agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual. Com fundamento nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões já resolvidas no trânsito processual, negando-lhe trânsito. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 259141272, fls. 569/570, dos autos originários. [2] Documento de ID 214499713, fl. 490, dos autos originários. [3] Decisão de ID 221102660, fl. 492, dos autos originários. [4] Petição de ID 224466473, fl. 494, dos autos originários. [5] Decisão de ID 234967072, fls. 496/497, dos autos originários. [6] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927